Tribunal: TJMT
Processo: 1004614-98.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004614-98.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AIRTON RAMOS DE ARRUDA - CPF: 496.153.191-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - CONTRATO ELETRÔNICO COM ACEITE DIGITAL PELA PARTE AUTORA, DOCUMENTO PESSOAL
E FOTOGRAFIA TIRADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE PELO RECLAMANTE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 134581785, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, fazendo jus à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor teve valores descontados de seu benefício previdenciário pelo reclamado, decorrentes de contrato de empréstimo consignado, que afirma não ter contratado.

O demandado, em sede de contestação (id. nº 134581781), anexou aos autos
cópia do documento pessoal do autor (RG),
foto do autor tirada no momento da contratação, bem como o
contrato de adesão com assinatura digital (autenticação
4c821dc5-c11a44e5-8f48-b1b7ce34f18e
),
os quais não foram impugnados oportunamente pelo reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSOINOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAC

AO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA.
NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica
de exercício regular de direito e não gera dano moral. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, cumpre destacar que o contrato celebrado de forma virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo tem-se como prova legítima da contratação, conforme extrai das ementas abaixo colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016)

Ainda, cumpre destacar que o
contrato de adesão, anexado no id.
134581781
, foi assinado eletronicamente, possuindo a autenticação de acesso do contratante, qual seja, nº

4c821dc5-c11a44e5-8f48-b1b7ce34f18e, que o torna válido
, demonstrando que o recorrente acessou o referido documento e o validou com o seu aceite digital, contratando os serviços oferecidos pelo recorrido.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em repetição do indébito, nem mesmo indenização por danos morais, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
o
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor
corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022